Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704481-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZTT DO BRASIL LTDA AGRAVADO: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA III S/A D E C I S Ã O Decisão - Indeferimento O pedido formulado pela Rialma, na origem, diz respeito aos próprios efeitos da Decisão Antecipatória proferida pelo Juízo de origem, de proibição da anotação em cadastros restritivos. De fato, há documentos novos neste Agravo de Instrumento - relacionados aos motivos de atraso da implantação das linhas de transmissão, os quais devem ser prudentemente analisados após o Contraditório. Entretanto, conforme verifiquei dos andamentos processuais na origem, está pendente a determinação por mim proferida no Agravo de Instrumento anteriormente interposto, para fins de reapreciação do pedido de tutela de urgência. Eventual decisão do Juízo de origem poderá alterar todo o panorama e inclusive poderá ser impugnada em novo recurso, se o caso. Portanto, por ora, indefiro o pedido de efeito suspensivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador Eustáquio de Castro Relator